Tribunal: TJMT
Processo: 0001262-75.2006.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001262-75.2006.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1689-94 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CELSO DONIZETI DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 734.685.688-00 (APELADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS COM OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL EM CARÁTER SUBSTITUTIVO E PEDIDO DE LIMINAR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E
ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SEM PREVISÃO CONTRATUAL – MULTA MORATÓRIA – REDUÇÃO – ARTIGO 52 CDC – POSSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
, sendo que n
o caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros.

A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, não houve expressa pactuação nesse sentido.

Com relação à multa moratória, o artigo 52 do CDC estabelece que, as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação, no seu termo, não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação, taxa esta não observada pela instituição financeira, por isso, merece ser mantida a sentença que reduziu a multa para o percentual fixado na norma.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001262-75.2006.8.11.0039

APELANTE

:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

CELSO DONIZETI DE ANDRADE JUNQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
, Dr. Marcos André da Silva,
lançada nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Encargos Contratuais com Oferecimento de Caução Real em Caráter Substitutivo e Pedido de Liminar no 0001262-75.2006.8.11.0039, ajuizada por
CELSO DONIZETI DE ANDRADE JUNQUEIRA,
que julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, para condenar a parte requerida na restituição na forma simples dos valores efetivamente despendidos em patamar superior à multa de 2% sobre a parcela vencida e de juros moratórios de 1% ao mês. Consignou que sobre os eventuais valores a serem restituídos deverá incidir juros de mora de 1 % ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada pagamento. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, a parte apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Defende que com relação aos juros remuneratórios, “
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado, não significa, por si só, abuso, ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado” (sic).

Afirma que “
somente é possível a revisão de cláusulas contratuais em circunstâncias nas quais a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar o dobro da taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie (sic)”.

Argumenta que
“devem ser mantidos todos os encargos moratórios, pois não há previsão de cumulação da comissão de permanência com outros encargos, mas consta a sua decomposição (atualização, multa e juros de mora), tendo o pacto sido firmado dentro do entendimento da Sumulas 296, 294 e 30 do STJ (sic)”.

Assevera que “
havendo previsão contratual deve prevalecer a cobrança de juros moratórios, limitados a taxa de 1% ao mês, de acordo com o disposto no artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1o, do CTN, e desde que não cumulados com comissão de permanência, conforme Súmula 379 do STJ” (sic).

Afiança que,
“com relação à multa, o artigo 52 do CDC estabelece que as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação, taxa esta que restou observada pela instituição financeira ao contratar (sic)”.

Declara que “
restou comprovada a pactuação da capitalização dos juros que pode ser mensal, semanal, diária e não somente mensal e anual, perdurando durante todo o período do contrato, motivo pelo qual, deve ser mantida a capitalização a forma pactuada (sic).”

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente improcedente a ação revisional, reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais e condenando o embargado ao pagamento integral dos ônus de sucumbência (Id. 194019659).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requerendo a majoração dos honorários recursais (id. 194019665).

Foi certificado a tempestividade recursal (Id. 194019663).

Houve o recolhimento do preparo recursal no Id. 194019661.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a parte recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Com relação ao mérito, cinge-se dos autos que
CELSO DONIZETI DE ANDRADE JUNQUEIRA
ajuizou Ação de Revisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Encargos Contratuais com Oferecimento de Caução Real em Caráter Substitutivo e Pedido de Liminar em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
objetivando a revisão contratual quanto á cobrança da capitalização dos juros; comissão de permanência e/ou a não cumulatividade com a correção monetária; a manutenção dos juros de mora em 1% ao ano sobre o saldo devedor total, e não de forma capitalizada com os juros nominais e remuneratórios; a redução da multa contratual de 10% para 2%, nos termos da Lei n.° 8.078/90, a ser inserida sobre o valor total do saldo devedor.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, com o fim de condenar a parte requerida na restituição na forma simples dos valores efetivamente despendidos em patamar superior à multa de 2% sobre a parcela vencida e de juros moratórios de 1% ao mês. Sobre os eventuais valores a serem restituídos deverá incidir juros de mora de 1 % ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada pagamento.

Inconformada, a parte recorrente alega em suma: a)
juros remuneratórios que não ultrapassou o dobro da taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie; por isso não são abusivos b) não há previsão de cumulação da comissão de permanência com outros encargos; c)aplicação de multa em decorrência da mora em razão do inadimplemento de obrigação, não superiores a 2% do valor da prestação, taxa observada pela instituição financeira ao contratar; d)pactuação da capitalização dos juros que pode ser mensal, semanal, diária e não somente mensal e anual, perdurando durante todo o período do contrato.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP no. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, quanto a legalidade ou não da
capitalização dos juros
, o contrato de financiamento [id. 194019652], objeto desta demanda, foi celebrado após 31/03/2000, estando adequado às orientações do STJ, por isso, merece ser mantido, como bem decidiu o juízo primevo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022).

Quanto ao questionamento referente
aos juros remuneratórios,
a apelante alega que
somente é possível a revisão de cláusulas contratuais em circunstâncias nas quais a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar o dobro da taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie, contudo, essa insurgência não foi objeto de apreciação pelo juízo primevo, não podendo ser analisada nesta fase recursal.

Outrossim, a parte apelante alega que
“devem ser mantidos todos os encargos moratórios, pois não há previsão de cumulação da
comissão de permanência
com outros encargos, mas consta a sua decomposição (atualização, multa e juros de mora), tendo o pacto sido firmado dentro do entendimento da Sumulas 296, 294 e 30 do STJ (sic)”.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula no 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No caso, como bem consignado pelo magistrado
“embora tenha alegado tal tese defensiva, não há previsão contratual acerca da aludida cobrança, tampouco indicativo de que, efetivamente, houve descontos relativos a ela, conforme perícia técnica. Trata-se de tese demasiadamente genérica sem adequação ao caso concreto. Nesse ponto, improcede a pretensão autoral”.

De mais a mais, a parte apelante afiança que,
“com relação à multa, o artigo 52 do CDC estabelece que as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação, taxa esta que restou observada pela instituição financeira ao contratar (sic)”,
contudo, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, de acordo com o instrumento contratual (Id. 194019652), registrou a previsão contratual de multa de 2% (dois por cento) sobre a parcela vencida e de juros moratórios de 1% (um por cento), logo, é cabível a redução para o limite permitido de multa moratória, como bem entendeu o édito sentencial.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – REVISIONAL –
MULTA MORATÓRIA
– CONTRATO PACTUADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 9.298/96, QUE ALTEROU O § 1o DO ART. 52 DO CDC – ILEGALIDADE DA SANÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% –
REDUÇÃO PARA 2% – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme a contemporânea jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às cédulas de crédito rural.
A cobrança da multa moratória na alíquota de 10% só poderá ser mantida para contratos firmados antes da vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reduzida para 2% para os contratos firmados posteriores à vigência de referida lei
.”
(TJ-MT 00032459420188110005 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021).

Outrossim, o apelante sustentou que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios é da parte apelada, quem deu causa ao ajuizamento da demanda, contudo, sem razão o recorrente, isso porque, como a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a instituição financeira foi vencida na maioria dos pedidos, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

Além disso, registro que,
nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Logo, o magistrado fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação, contudo, no caso
não possível mensurar o proveito econômico obtido
e o valor da causa é muito baixo (R$ 5.000,00), razão pela qual, altero de ofício, para fixar os honorários por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do
art. 85, § 8o do CPC
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários recursais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024